Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), após flagrante em que foram apreendidos mais de 33kg de maconha, porções de haxixe, balanças de precisão e materiais de acondicionamento típicos da traficância. A Defesa alega ausência de fundamentação concreta para a prisão, condições pessoais favoráveis do paciente e desproporcionalidade da medida cautelar de segregação, pleiteando a liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, incluindo a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (mais de 33kg de maconha), as circunstâncias da prisão em flagrante e os objetos encontrados no imóvel, que indicam tráfico habitual e risco de reiteração delitiva.
4. A decisão que converteu o flagrante em preventiva individualiza a conduta do paciente, menciona a materialidade e os indícios de autoria, e justifica a segregação com base na necessidade de garantir a ordem pública, atendendo aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, sem violação ao art. 93, IX, da CF.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração.
6. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas no caso concreto, diante da gravidade da conduta e da necessidade de contenção do risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.